Tribunal: STF
Processo: ARE 1591145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Tocantins contra sentença absolutória proferida nos autos da ação penal nº 0001187-03.2024.8.27.2709, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Arraias – TO, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu das imputações referentes aos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 2º da Lei 8.072/90) e coação no curso do processo (art. 344 do CP, combinado com art. 69 do mesmo diploma). A acusação relata tráfico reiterado de substâncias entorpecentes e ameaça proferida contra testemunha ligada ao Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o conjunto probatório permite o afastamento da absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas; e (ii) aferir a presença dos elementos típicos e suficientes à configuração do crime de coação no curso do processo, à luz da prova testemunhal e documental produzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos de policiais civis e usuários, a apreensão de objetos ligados à mercancia, vídeos de entregas de substância suspeita, além da conduta reiterada e organizada de comercialização de entorpecentes, demonstram a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, mesmo sem apreensão expressiva de droga, conforme entendimento consolidado do STJ e STF.
4. A tese defensiva de que o Recorrido seria mero usuário não se sustenta diante dos elementos probatórios que atestam a habitualidade e reiteração delitiva, bem como o envolvimento em rede de comercialização.
5. No tocante ao crime de coação no curso do processo, restou comprovada a ocorrência de grave ameaça a testemunha vinculada ao Ministério Público, com o intuito de intimidar colaborador da investigação criminal, conduta típica de crime formal, consumado independentemente da efetiva intimidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente